Tribunal: TJSP
Processo: 1016429-41.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado (RMC) – Autora alegou que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, mas foi ludibriada a aderir a cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Vício de consentimento não verificado – Demandante que admite ter celebrado contrato e recebido crédito dele

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado (RMC) – Autora alegou que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, mas foi ludibriada a aderir a cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Vício de consentimento não verificado – Demandante que admite ter celebrado contrato e recebido crédito dele decorrente, mas discorda da modalidade do mútuo – Contratação e disponibilização de valores à autora que ocorreram há cerca de quinze anos, sem que requerente tenha comprovado qualquer ato de arrependimento durante o período – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Abusividade na contratação de cartão de crédito consignado não verificada, eis que tal modalidade encontra-se prevista no art. 6o da Lei n. 10.820/2003 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.